Tribunal: STJ
Processo: 0063821-36.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074785 - RJ(2025/0395131-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
FERNANDA GONSALVES
AGRAVADO
: TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO DE SOUZA NUNES - RJ059178
DENNYS PORTUGAL RIBEIRO - RJ117610
VINICIUS HENRIQUES DE FREITAS - RJ123165
AGRAVADO
: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
CMTC RIO
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE SOUZA SOARES - RJ226444
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56661031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7aee5548-8f33-475e-99e8-9402b09471d9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7aee5548-8f33-475e-99e8-9402b09471d9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074785 - RJ(2025/0395131-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
FERNANDA GONSALVES
AGRAVADO
: TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO DE SOUZA NUNES - RJ059178
DENNYS PORTUGAL RIBEIRO - RJ117610
VINICIUS HENRIQUES DE FREITAS - RJ123165
AGRAVADO
: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
CMTC RIO
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE SOUZA SOARES - RJ226444
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão da
Município do Rio de Janeiro
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls.
), que não conheceu do agravo
336/337
em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica,
Documento eletrônico VDA55826606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 9829eafa-82c8-432a-9311-933bccb6e7b5

alguns dos fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, quais sejam, as
Súmulas n.
e
atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
7/STJ
735/STF,
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que deve ser afastado o óbice
do Verbete n.
pois o agravo em recurso especial impugnou todos os alicerces
182/STJ,
do decisório que não admitiu o apelo nobre.
Pugna, pois, pela reconsideração do
agravado ou pela submissão
decisum
do agravo interno ao julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 353/361.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, a totalidade dos pilares adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar as Súmulas n.
e
7/STJ
735/STF.
Com efeito, o agravante não realizou ataque efetivo ao entrave previsto nos
supraditos enunciados sumulares.
Compulsando a petição do agravo em recurso especial, constata-se que,
apesar de insurgir-se contra a aplicação dos mencionados verbetes (fls.
), a parte
290/293
recorrente desenvolveu argumentação genérica, sem especificar as peculiaridades do
caso concreto que levariam ao afastamento dos mencionados obstáculos.
Ora, negado o processamento do recurso especial ante a necessidade de
revisão do acervo fático-probatório dos autos para a reforma do acórdão recorrido, é
essencial que as razões do agravo demonstrem a situação particular que justificasse o
afastamento da Súmula n. 7 deste Sodalício. Isso porque, uma vez aplicado o
empeço contido no referido enunciado sumular, deve o recurso indicar especificamente
qual ponto da moldura fática delineada na instância ordinária contrasta com a aplicação
do direito federal, possibilitando conclusão diversa da adotada pelo aresto recorrido, sob
pena de imposição do Verbete n. 182/STJ.
No caso, o insurgente não realizou o imprescindível cotejo entre o aresto
, a fim de demonstrar,
alvejado e os argumentos veiculados nas razões do apelo raro
particularizadamente, a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
Note-se que a mera alegação genérica acerca da desnecessidade de reexame
de conteúdo fático-probatório dos autos não supre a exigência.
Documento eletrônico VDA55826606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 9829eafa-82c8-432a-9311-933bccb6e7b5

Do mesmo modo, em relação ao Enunciado n.
cabe à parte
735/STF,
interessada demonstrar que o acórdão alvejado ostenta o caráter da definitividade a
justificar o afastamento do aludido óbice, ônus do qual não se desincumbiu o Município
agravante.
Em outras palavras, "[p]ara afastar a incidência da
não
Súmula 182/STJ,
basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira genérica, a desnecessidade do
reexame das provas dos autos para a análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se
necessário que o agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão
combatido com os fundamentos da decisão d e inadmissibilidade do recurso especial,
" (
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada indevidamente
Súmula 7/STJ
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AgInt no AREsp n. 1.070.028/SP
de
.
20/10/2017)
Por outro lado, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Assim, tendo o agravo em recurso deixado de impugnar, de
modo específico, a incidência das Súmulas n.
e
deve ser mantida a
7/STJ
735/STF,
decisão agravada, que aplicou o obstáculo do Verbete n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
."
recorrida
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
Documento eletrônico VDA55826606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 9829eafa-82c8-432a-9311-933bccb6e7b5

visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30/11/2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55826606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 9829eafa-82c8-432a-9311-933bccb6e7b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.785 / RJ
Número Registro: 2025/0395131-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00638213620248190000
08064017120238190001
202524510191
638213620248190000
8064017120238190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
FERNANDA GONSALVES
AGRAVADO
: TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO DE SOUZA NUNES - RJ059178
DENNYS PORTUGAL RIBEIRO - RJ117610
VINICIUS HENRIQUES DE FREITAS - RJ123165
AGRAVADO
: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
CMTC RIO
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE SOUZA SOARES - RJ226444
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - REQUISIÇÃO DE
BEM PARTICULAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56640349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: a24ba278-1a54-4789-a4de-d8a6fe7ad341

AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FELIPE TADEU FREITAS TAVEIRA - RJ104923
FERNANDA GONSALVES
AGRAVADO
: TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO DE SOUZA NUNES - RJ059178
DENNYS PORTUGAL RIBEIRO - RJ117610
VINICIUS HENRIQUES DE FREITAS - RJ123165
AGRAVADO
: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS
CMTC RIO
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA DE SOUZA SOARES - RJ226444
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: a24ba278-1a54-4789-a4de-d8a6fe7ad341